Tribunal: TJPA
Processo: 0008795-22.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008795-22.2017.8.14.0070

RECORRENTE: RUAN DOS SANTOS MENDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART.121, §2º II e IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RUAN DOS SANTOS MENDES, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, e IV, do Código Penal (Id. 15282845 - Págs. 1-2), em face da vítima Wanderson José da Costa Oliveira, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id. 15282841 - Págs. 1/3). Contudo, contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorre, requerendo a reforma da sentença para que seja impronunciado por ausência de indícios de autoria, e em pedido alternativo sejam excluídas as qualificadoras (Id. 15282858 - Págs. 1-8).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de pronúncia (Id. 15282860 - Págs. 1-3).

Decisão mantida pelo juízo a quo (Id. 15282861 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 18112802 - Págs. 1-9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR).

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Em sede recursal, o recorrente traz como preliminar a observância do princípio da
non reformatio in pejus
, e requer que a sua situação não se agrave.

A preliminar arguida não merece prosperar, tendo que em vista que o exame do recurso se debruçará apenas acerca da existência do delito, presença dos indícios de autoria ou participação e prova da materialidade, segundo art. 413,
caput
e parágrafos, do CPP. Dessa forma, inexiste no caso
in concreto
a situação de agravamento do recorrente. Desse modo, passo à análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos:

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada diante do Laudo de Necropsia da vítima (Id. 15282841 - Págs. 1-3). Igualmente, entendo que os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pela prova oral produzida, uma vez que os fatos foram ratificados pela informante ocular (esposa da vítima), conforme passo a elucidar.

As informações prestadas pela Sra. Sheila Larissa Pinto da Costa, em sede policial (Id. 15282789 - Pág. 11) quanto em juízo (ids. 67887293 e 67887295), demonstram coerência acerca da identificação dos dois autores do crime como o Gabi e o vulgo “
Peida
” (Ruan), no momento do delito e nas imagens das câmeras instaladas (id.

67887390).

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...)
1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário para que sejam afastadas as qualificadoras descritas no art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal, igualmente não merece prosperar.

Isso porque, para excluir as qualificadoras do motivo fútil e a do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima no homicídio, é necessário que sejam manifestamente improcedentes ou descabidas, não sendo o caso dos autos, a verificar-se pelas circunstâncias as quais ocorreram o delito e qualquer dúvida, nesta fase, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Por analogia citamos jurisprudência dessa E. Corte e do STJ:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. DA IMPRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: IMPROCEDENTE. A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO E A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, POIS HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ADEMAIS, NO CASO DOS AUTOS NÃO RESTOU CLARAMENTE DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVENDO O CASO SER SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA A DEMANDA. CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS.
DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, IV, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. A QUALIFICADORA SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, SENDO INVIÁVEL A RETIRADA DESTA NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL UMA VEZ QUE AUSENTE PROVA CABAL DE SUA INOCORRÊNCIA.
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001890-40.2010.8.14.0201, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do júri.
2. Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese."
(REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Pub. no DJe de 11/05/2018).

Destarte, não sendo manifestamente improcedente e havendo dúvidas no sentido da ocorrência ou não das qualificadoras, torna-se viável a inclusão dessas circunstâncias na decisão de pronúncia, para que seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra à vida, razão pela qual não há como se acolher o argumento recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 28/03/2024